Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-09.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800059-09.2020.8.14.0124

APELANTE: BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação deCLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE O INSS. petição inicial que atende os requisitos do art.319 e 320 do CPC. SENTENÇA ANULADA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos a existência de requerimento administrativo perante o INSS, anterior à propositura da demanda, não é condição indispensável à propositura da ação e não pode se constituir um óbice ao prosseguimento do feito.

2. R
ecurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. Nº 0800059-09.2020.8.14.0124), oriunda da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que, nos termos do art. 330, III do CPC, indeferiu a inicial.

A sentença guerreada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, frente à inexistência de interesse - necessidade de agir, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC.

Sem custas nem honorários, frente à isenção legal.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, dê – se ciência ao réu da sentença através de carta com aviso de recepção e arquive – se

(CPC, art. 331, § 3º).
”

Em suas razões recursais, alega ter sido equivocado o indeferimento da inicial e cerceou o direito de defesa da autora. Defende que a lei não obriga a parte autora a tentar a resolução do conflito administrativamente, pelo contrário a lei garante o acesso ao poder judiciário como regra, isto é, o princípio da inafastabilidade jurisdicional, art. 5º XXXV da Constituição Federal, tendo como exceções somente a impetração de ações com objeto a concessão de benefícios previdenciários; a impetração de habeas data art. 5º LXXII da CF, regulamentado pela Lei 9.507/97, arts. 2° c/c 4 °; reclamação constitucional perante o STF; ações que versão sobre competições desportivas, conforme art. 217 § 1º da Constituição Federal. Além disso, argumenta que a inicial foi instruída com o mínimo necessário para o regular processamento do feito.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar a devolução dos autos para o juízo de origem para processamento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de maio de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial por não ter juntado aos autos documento que comprovasse a tentativa de resolver a pendência administrativamente perante o INSS.

Contudo, o requerimento administrativo perante o INSS, anterior a propositura da demanda, não se constitui requisito essencial para a propositura da ação e sua inobservância não é causa de indeferimento da inicial prevista no Código de Processo Civil, posto que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, consagrou o direito de acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição ou da proteção judicial efetiva, conferida a toda e qualquer pessoa lesada ou que tenha direito ameaçado

Nesse mesmo sentido já se manifestou a presente 2ª Turma de Direito Privado, conforme se verifica a seguir:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV DA CF
– PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – SEGUROS PRESTAMISTAS – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – R$4.000,00 POR CADA CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo nº 0800013-36.2019.8.14.0130. 2ª Turma de Direito Privado. Julgamento 01/02/2022. Relatoria MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES)

Ademais, o julgado utilizado na fundamentação da sentença (RE 631240, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014), não se aplica ao presente caso, pois tal precedente vinculante se refere à discussão sobre concessão de benefício previdenciário e não sobre fraude bancária ocorrida nos proventos da autora.

Desse modo, a exigência de prévio requerimento administrativo perante o INSS, não pode obstar o prosseguimento da ação judicial, já que, este não é um dos pressupostos válidos para regular processamento do feito.

Ademais, a
s razões que levam ao indeferimento da inicial estão previstas no art.321 do Código de Processo Civil, as quais não observo a ocorrência na presente situação.

Isto porque a ação proposta, pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco apelado e, consequentemente, do empréstimo consignado efetuado em nome da apelante, o qual afirma não ter realizado. Com o intuito de comprovar os descontos efetuados, juntou aos autos extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Assim, tenho a dizer que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não havendo como cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão do autor em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o direito de defesa a ser exercido pelo réu.

Forte nessa razões, forçoso concluir que a ausência de requerimento administrativo perante a autarquia federal não pode servir de óbice ao acesso à justiça, impondo-se a anulação da sentença recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/05/2022